Tribunal: TJSP
Processo: 2042583-29.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Martin Vargas

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/03/2024

Data de publicação:

20/03/2024

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pessoa natural - Admissibilidade, desde que declarada a falta de condições de pagar as custas e despesas processuais e ausente elementos de prova reveladores da capacidade econômica para arcar com os ônus processuais - Art. 99, §3o, do CPC/2015 - Presunção 'iuris tantum' da condição de necessitado – Renda bruta, menos encargos de previdência e imposto de renda, superior

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pessoa natural - Admissibilidade, desde que declarada a falta de condições de pagar as custas e despesas processuais e ausente elementos de prova reveladores da capacidade econômica para arcar com os ônus processuais - Art. 99, §3o, do CPC/2015 - Presunção 'iuris tantum' da condição de necessitado – Renda bruta, menos encargos de previdência e imposto de renda, superior a 3 salários mínimos - Benefício negado – Decisão mantida - Recurso improvido.